Tribunal: STF
Processo: RE 1337613
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO – Servidores estaduais – Carreiras ligadas à Polícia Civil – Escrivão de polícia, perito criminal e ag. telecom. pol. cl - Pedido de concessão de aposentadoria com base na remuneração de seus últimos cargo, embora não exercido por 5 anos (cinco) – Sentença de procedência – Irresignação da SPPREV - A exigência de serviço público nos 5 (cinco) anos anteriores à aposentadoria toca, exclusivamente, ao cargo público – Artigo 40, caput, § 1º e inciso III, da CF/88 – Distinção entre cargo e classe – Precedentes dos STF e desta Corte de Justiça – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto. do STF e do STJ. Decisão Mantida. Recurso a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º da Emenda Constituição 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da carreira dispostos em níveis ou classes, como no presente caso, o servidor deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível ou classe em que se der a inativação.” (eDOC 12, p. 12).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil – tema 578 da repercussão geral.



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 9, pp. 3-5)



    “(...)



    A controvérsia gravita em torno da exegese da exigência de “cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”, que emerge do artigo 40, caput, § 1º e inciso III, da CF. 



    (...)



    Vale dizer: o cargo público é o locus do servidor, discriminando suas responsabilidades, direitos e deveres; a classe, por seu turno, é caractere da evolução funcional dentro do agrupamento de cargos, consubstanciando, por conseguinte, instrumento jurídico para se estabelecerem diferenciações estipendiais entre os ocupantes de idêntico cargo. Tendo-se em linha de conta que a exigência constitucional se projeta exclusivamente sobre os “cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”, impõe-se, exclusivamente, verificar qual o cargo público desempenhado pelo servidor, considerando-se, para todos os efeitos, a última classe na qual laborou efetivamente. Ora, inexistindo exigência constitucional quanto ao tempo de exercício na classe na qual o servidor passa à inatividade, é vedada a sua formulação exclusivamente pelo intérprete. É, pois, despido de qualquer relevo o tempo em que os serviços foram prestados em tal ou qual classe; exige-se, estritamente, o lapso temporal de 5 (cinco) anos no cargo público em que se dará a aposentadoria. Cuida-se de questão já enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    No caso dos autos, segundo a documentação acostada, Eliane Ferreira Pereira esteve, por último, em sua carreira, ocupando o cargo de Escrivão de Polícia de Classe Especial (fl. 24). Benedito Celso Pinheiro de Quadros, por sua vez, ocupou, por último, em sua carreira, o cargo de Perito Criminal de 1ª Classe (fl. 26). E Maria Amélia Leão, em seu turno, ocupou o cargo de Ag. Telecom. Pol. Cl. Especial (fl. 28) como último posto de sua carreira. Logo, é mesmo o caso de julgar procedentes os pedidos, para o fim de reconhecer o direito dos apelados à aposentadoria com base na última remuneração percebida quando em efetivo exercício nos respectivos cargos acima descritos. 



    (...).” 



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente